Tribunal: TJSP
Processo: 1000828-86.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais julgada procedente. Inconformismo das partes. Recusa de cobertura do tratamento de rizotomia percutânea. Recusa de cobertura indevida. Compete ao médico prescrever o necessário tratamento do paciente para alcançar a cura da doença, não sendo admissível a interferência da ré. Súmula 102 do E. TJSP. Indenização por danos

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais julgada procedente. Inconformismo das partes. Recusa de cobertura do tratamento de rizotomia percutânea. Recusa de cobertura indevida. Compete ao médico prescrever o necessário tratamento do paciente para alcançar a cura da doença, não sendo admissível a interferência da ré. Súmula 102 do E. TJSP. Indenização por danos morais. Descabimento. A mera discussão quanto à interpretação de cláusula contratual de plano de saúde não gera dano moral sujeito à indenização. Sentença reformada nesse ponto. Sucumbência recíproca. Recurso da ré parcialmente provido e da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000828-86.2017.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante/apelado
UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é
apelada/apelante LUCINÉIA APARECIDA DE SOUSA MORELLO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso da ré e julgaram prejudicado o recurso da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000828-86.2017.8.26.0291 -Voto no 24.734
2
Apelação n°:
1000828-86.2017.8.26.0291
Apelante (s):
Unimed de Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico
/ Lucinéia Aparecida de Sousa Morello
Apelado (s):
Unimed de Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico
/ Lucinéia Aparecida de Sousa Morello
Comarca:
Jaboticabal 3a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1000828-86.2017.8.26.0291
Juiz (a):
Carmen Silvia Alves
Voto no
24734
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
cumulada com danos morais julgada procedente. Inconformismo
das partes. Recusa de cobertura do tratamento de rizotomia
percutânea. Recusa de cobertura indevida. Compete ao médico
prescrever o necessário tratamento do paciente para alcançar a
cura da doença, não sendo admissível a interferência da ré. Súmula
102 do E. TJSP. Indenização por danos morais. Descabimento. A
mera discussão quanto à interpretação de cláusula contratual de
plano de saúde não gera dano moral sujeito à indenização.
Sentença reformada nesse ponto. Sucumbência recíproca. Recurso
da ré parcialmente provido e da autora prejudicado.
Apelação e recurso adesivo interpostos contra a sentença
de fls. 426/433, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por
Lucinéia Aparecida de Sousa Morello em face de Unimed de Jaboticabal
Cooperativa de Trabalho Médico, para o fim de condenar a ré a autorizar e
custear o necessário para a realização do procedimento descrito na inicial,
confirmando os efeitos da liminar deferida, bem como condenar a ré ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
A ré pugna pela reforma da sentença pelas razões de fls.
447/456. Recurso tempestivo e respondido (fls. 464/457).
A autora recorre de forma adesiva e pugna pela majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000828-86.2017.8.26.0291 -Voto no 24.734
3
da verba indenizatória, pelas razões de fls. 476/488. Recurso tempestivo e
respondido (fls. 492/499).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a autora
alegou necessitar ser submetido com urgência aos procedimentos de
“rizotomia percutânea por segmento, para tratamento de dor lombar, mas que
a ré se nega a autorizar tal tratamento sob o argumento de que os
procedimentos cirúrgicos não são adequados para o caso clínico da autora.
Deferida
a
antecipação
de
tutela,
houve
regular
processamento do feito com posterior prolação de sentença de procedência,
contra a qual se insurgem as partes.
Pois bem.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a autora
alegou necessitar passar por uma cirurgia denominada “rizotomia percutânea”,
mas que a ré se nega a autorizar tal tratamento sob o argumento de que tal
procedimento não preencher as diretrizes Agência Nacional de Saúde
Suplementar ANS.
Deferida
a
antecipação
de
tutela,
houve
regular
processamento do feito com posterior prolação de sentença de procedência,
contra a qual se insurge a ré.
Pois bem, o procedimento “rizotomia percutânea por
seguimento” foi prescrito pelo médico responsável para o tratamento da
patologia que acomete a autora. O plano de saúde não pode se sobrepor ao
profissional que acompanha o paciente sob o argumento de que o
procedimento não consta no rol da ANS ou que não preenche as diretrizes.
Tanto isso é certo que a Corte Paulista editou a Súmula
102, segundo a qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000828-86.2017.8.26.0291 -Voto no 24.734
4
Súmula no 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos
da ANS.
Ademais, a operadora pode, na avença celebrada,
estabelecer quais enfermidades são cobertas pelo seguro, mas não o tipo de
tratamento, intervenção, exame e afins a ser prescrito. A operadora não está
habilitada, tampouco autorizada, a limitar alternativas possíveis para o
restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do
consumidor.
Destarte, escorreita a r. sentença no que tange à
condenação da ré à cobertura do tratamento descrito na inicial.
Contudo, no que se refere à pretensão de indenização por
danos morais, entendo-a descabida. Cinge-se a questão ao inadimplemento
contratual da ré, em razão de discussão sobre interpretação de cláusula
contratual, não sendo cabível dano moral nessa hipótese, ressalvadas situações
excepcionais.
A autora não deixou de ser atendida, ainda que por força
de ordem judicial, e a situação retratada na inicial não caracterizou mais que
mero aborrecimento, e o mero aborrecimento não é suscetível de deflagrar
indenização por dano moral, conforme jurisprudência do E. STJ:
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”. (REsp.
606.382/MS. Quarta Turma, Relator Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA , DJ. de
17/05/2004).
Em conclusão, dá-se parcial provimento ao recurso da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000828-86.2017.8.26.0291 -Voto no 24.734
5
para o fim de excluir da condenação a indenização por danos morais.
Resta prejudicado o recurso da autora.
Por fim, em razão da sucumbência recíproca (decaimento
do pedido de indenização por danos morais), cada parte deve arcar com as
despesas dos atos que realizaram ou requereram no processo, de acordo com o
art. 82, do CPC.
As partes também deverão arcar com o pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, vedada a
compensação, nos termos do art. 85, § 2o e 14, do CPC.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso da ré e julga prejudicado o recurso da autora.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator